Tribunal: TJES
Processo: 5008743-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008743-75.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO RIOS BATISTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA – IMPRESTABILIDADE DAS PROVAS OBTIDAS –
IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO CONCISA – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS PREVIAMENTE REUNIDOS –
OFENSA A
O ARTIGO 4º, § 16, DA LEI Nº 12.850/13 –
INCABÍVEL –
ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE –
FISHING EXPEDITION
–
DESCABIMENTO –
ORDEM DENEGADA.
1. Restando demonstrado que a decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão, apesar de concisa, e se utilizando dos elementos previamente reunidos, expôs os objetivos a serem alcançados com a realização da medida, descabida a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. 2. Restando evidenciado que o pedido de deferimento de medida cautelar de busca e apreensão não restou fulcrado apenas na palavra do colaborador, mas sim, através da análise de tal elemento com aqueles amealhados através do procedimento encaminhado pela Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas – SIAE, e requisitados ao município de Marataízes, que corroboraram a existência de um grande esquema criminoso para o desvio de verbas públicas, inclusive, com o envolvimento de agentes públicos, não há que se falar em suposta ofensa ao disposto no artigo 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13. 3. Ademais, não restando evidenciado que a autoridade policial, por meio de instrumentos alternativos, ou seja, com desvio de finalidade, está buscando encontrar elementos aptos a incriminar os investigados, mostra-se descabida a alegação de
f
ishing
e
xpedition
ou pescaria probatória. 4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008743-75.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO RIOS BATISTA
Advogado(s) do reclamante: LEONARDO COSTA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
LEONARDO RIOS BATISTA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0000032-43.2024.8.08.0041.

Consta na inicial (id 8914040), que “
No dia 25/4/2024, foi deflagrada operação pela Delegacia de Repressão Ações Criminosas Organizadas - DRACO, com escopo de se apurar a existência de suposta fraude contra a Prefeitura de Presidente Kennedy. [e que] Na referida operação, realizou-se busca e apreensão na residência do requerente, na qual apreendeu documentos e objetos pessoais.
”.

Nesse contexto, os impetrantes aduzem a nulidade da decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão em desfavor do ora paciente, uma vez que ela não restou devidamente fundamentada, sob o fundamento de que teria trazido somente argumentos genéricos e abstratos, e ainda, por ofensa ao disposto no artigo 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13.

Aduzem também, que a busca e apreensão realizada configuraria clara hipótese de
fishing expedition
, diante do desvio de finalidade da mesma.

Especificamente quanto ao pedido liminar, os impetrantes requerem o sobrestamento “
[...] dos efeitos da busca e apreensão, por conseguinte, que os elementos arrecadados na medida não sejam albergados por ora e, tampouco, que sejam utilizados para fins de instrução investigatória em conjugação com outros componentes colhidos no curso do IP de origem.
”.

No mérito, pugnam pela declaração da nulidade da medida cautelar de busca e apreensão, e o consequente reconhecimento da ilicitude das provas advindas dela, além da restituição dos objetos apreendidos e o desentranhamento dessas fontes de informação.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 22 de agosto do corrente ano (id 9560422), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme relatado, os impetrantes pretendem a declaração da nulidade da medida cautelar de busca e apreensão realizada em desfavor do paciente
LEONARDO RIOS BATISTA
, vulgo “Leo Guela”, bem como em face de DIOU FELETTI, ELIZEU SIQUEIRA DA SILVA, WELTER JOSÉ DA COSTA, CARLOS HENRIQUE GOULART DE LANA e GABRIEL NAZARETH LANA, que restou determinada pela magistrada da Vara Única de Presidente Kennedy, e o consequente reconhecimento da ilicitude das provas advindas dela.

A despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial, e após acurada análise dos fundamentos da impetração, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal que resulte no reconhecimento da nulidade da decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão.

Acerca da alegação de ilegalidade da decisão que determinou a busca e apreensão, por ausência de fundamentação, urge salientar que a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que a decisão que analisa a necessidade da medida cautelar não exige fundamentação exaustiva, bem como, que não se deve confundir decisão concisa com ausência de fundamentação. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA ELEITA INCOMPATÍVEL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ,FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]. 4.
A jurisprudência deste Superior Tribunal não exige motivação exaustiva na decisão que decreta interceptação telefônica. Basta ao Juízo que, mediante fundamentação concisa e sucinta, demonstre a existência dos requisitos autorizadores da medida cautelar.
[...]. 6. Agravo não provido. (STJ; AgRg-HC 732.049; Proc. 2022/0087840-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21/06/2022).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E PECULATO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO INDEVIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AO MATERIAL OBTIDO COM MEDIDAS CAUTELARES. CONFIGURAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...]. 2.
A decisão que decretou a quebra do sigilo fiscal e bancário dos investigados, embora concisa, apresenta fundamentação adequada, pois está apoiada em dados concretos que revelam a necessidade de aprofundamento das apurações em vista da realização de diversas operações financeiras ilícitas.
[...]. (STJ; HC 626.434; Proc. 2020/0299218-3; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 18/05/2021; DJE 26/05/2021).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO APLICÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. [...]. 3.
A decisão que analisa a necessidade da medida cautelar não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar ou manter a prisão preventiva mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, como ocorreu na espécie.
[...]. (TJES; HC 0001360-39.2021.8.08.0000; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

No caso em análise, o ato supostamente coator se revela consubstanciado em uma decisão proferida pela Juíza de Direito da comarca de Presidente Kennedy, a partir de representação encaminhada pela autoridade policial, visando a busca e apreensão de objetos, quebra de sigilo telemático e afastamento de dados armazenados nos celulares e aparelhos telefônicos e/ou eletrônicos eventualmente apreendidos, em investigação em desfavor do paciente e dos demais investigados, “
[...] a fim de apurar a existência de um esquema criminoso de desvio de recursos de obras públicas na Prefeitura de Presidente Kennedy, em que os investigados, supostamente, se utilizavam da empresa SHARK NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA para participar de licitação, tendo como um “laranja” seu proprietário, [...].
”.

Dentre outros tópicos, para o fim de deferir as medidas cautelares requeridas, a autoridade apontada como coatora entendeu que “
[...]. Tais ilícitos requerem provas mais robustas que indiquem materialidade em sua concretude, como documentos, provas escritas e comunicações que cheguem a um liame efetivo entre o grupo investigado, não bastando denúncias anônimas, tampouco mera prova testemunhal, considerada a ‘prostituta das provas’. [...].
”.

Além disso, reforçou que, “
[...] em se tratando de ilícitos que envolvem o mau uso do dinheiro público, em tese, necessária se faz uma investigação em que se possa pecar até mais pelo excesso de zelo que pela falta, já que o interesse público sempre deve se sobrepujar sobre os interesses privados
”.

Ou seja, diversamente do que sustentam os impetrantes, ao menos em cognição sumária típica dos pleitos liminares, a meu sentir, a decisão que entendeu pelo deferimento das medidas cautelares, ostenta fundamentação suficiente para tal desiderato, obedecendo aos ditames do artigo 240, § 1º, alíneas “b”, “d”, “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal, sobretudo se considerarmos que a representação formulada pela autoridade policial – e corroborada pelo Ministério Público de 1º grau – aponta o suposto cometimento dos crimes de associação criminosa (artigo 288, do Código Penal), falsificação de documento público (artigo 297, do Código Penal), corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal), corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal), modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo (artigo 377-H, da Lei nº 14.133/21 – Lei de Licitações) e fraude em licitação ou contrato (artigo 377-L, da Lei nº 14.133/21 – Lei de Licitações).

E não é só. Especificamente acerca do paciente, imperioso destacar que a representação narra que ele seria “
[...] sócio da empresa
SHARK
, e juntamente com o investigado
DIOU
, realiza toda a movimentação bancária e financeira das empresas citadas, inclusive o pagamento das pessoas físicas. Também é responsável pelas as ‘articulações’ junto aos agentes públicos. (sic)
”.

Também merece ser reproduzida as informações prestadas pela indigitada autoridade coatora:

A participação do paciente Leonardo Rios Batista no suposto esquema criminoso dar-se-ia por ser ele a pessoa responsável pela movimentação bancária e financeira da empresa SHARK, por estar à frente da empresa, através da conta bancária de titularidade do denunciante, Sr. Welter. A necessidade de busca e apreensão é óbvia, pela conclusão lógica de que, justamente no dia do pagamento do contrato, estaria a possibilidade de se interceptar e apreender dinheiro em espécie destinado a tais movimentações, como também registros de dados em aparelhos celulares e computadores, em prol da comunicação e articulação do paciente com outras pessoas envolvidas na lista de pagamentos da empresa. Outrossim, além das declarações do “laranja” da empresa e da lista de pessoas que receberam pagamentos, existe um amplo relatório de investigações e apresentação de contratos da empresa com o poder público, contendo a assinatura do delator, que foi apresentada várias vezes sob diversas caligrafias diferentes, evidenciando falsificação grotesca. Sendo assim, o delator, de corréu passa a ser também vítima, ficando em uma posição de pessoa protegida pela lei, vítima de falsificação de sua assinatura, como também de ameaças de morte. Entendi que a palavra da vítima teve relevância.

Outrossim, foi argumentado que bastaria que se requisitassem informações ao Município de Presidente Kennedy/Es, evitando-se assim as extremas medidas cautelares.

Primeiramente, consigno que, se esta magistrada soubesse de maiores detalhes sobre os fatos, com tanta precisão, não teria deferido tal medida, eis que a necessidade da medida é aferida justamente pela ausência de maiores elementos sobre o modus operandi dos envolvidos. Registro que o Município de Presidente Kennedy/ES se encontra na mesma posição do Sr. Welter, uma vez que participou das contratações com a pessoa dele como representante formal da empresa, estando na dupla posição de vítima de desfalques como também de interessado nas negociações ( conceito jurídico processual ), através de seus agentes. Portanto, a se considerar as informações tanto do Sr. Welter como do próprio Município de Presidente Kennedy/ES, entendo que não haveria isenção absoluta de impedimentos e/ou suspeições, motivo pelo qual se tornaram necessárias, mesmo, as medidas cautelares então deferidas, na busca da verdade dos fatos.

Desse modo, resta claro que a magistrada da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, atenta aos elementos amealhados pela autoridade policial, deferiu a medida cautelar de busca e preensão solicitada, diante da presença dos pressupostos legais para tanto.

Destarte, não há que se falar em nulidade da referida decisão por ausência de fundamentação, eis que a indigitada coatora, de forma concisa, e se utilizando dos elementos previamente reunidos, deferiu a medida cautelar pleiteada. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA NECESSÁRIA. Decisão correta e mantida. Como destacou o procurador de justiça em seu parecer: a decisão impugnada, em face dos elementos previamente coligidos pela autoridade policial, deferiu a representação pela expedição de mandado de busca e apreensão, referindo, expressamente, a existência de indicativos plausíveis da prática do referido delito. Portanto, não se deve considerar nula a decisão hostilizada, descabendo confundir ausência de fundamentação com decisão concisa. Com efeito, a decisão atende, satisfatoriamente, o art. 240, §1º, b, d, e, f e h, do código de processo penal, bem como o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
. habeas corpus denegado. (TJRS; HC 5154509-22.2022.8.21.7000; Erechim; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sylvio Baptista Neto; Julg. 09/03/2023; DJERS 10/03/2023).

Acerca da suposta ofensa ao disposto no artigo 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13, sob a alegação de “
[...] que o pedido e o decreto da medida [de busca e apreensão], foram lastreados com base
apenas na palavra do Colaborador
, [...].
”, tenho que a mesma não merece acolhimento.

Nessa senda, imperioso ressaltar que a simples leitura da representação encaminhada pela autoridade policial demonstra que a investigação restou deflagrada em função de um procedimento encaminhado pela Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas – SIAE, informando a existência de um possível esquema criminoso de corrupção no município de Marataízes.

Também é possível observar que a Prefeitura de Marataízes foi notificada para apresentar cópia do Processo Administrativo nº 1842/2024.

Mais adiante consta que os levantamentos realizados pela equipe de investigação “
[...] localizou contratos da empresa SHARK com a Prefeitura de Presidente Kennedy/ES, com os diversos termos aditivos.
”, e que a análise deles evidenciou fortes indícios de veracidade dos fatos em apuração.

Assim, resta claro que o pedido de deferimento de medida cautelar de busca e apreensão não restou fulcrado apenas nas declarações prestadas por WELTER JOSÉ DA COSTA, e ainda, na documentação entregue pelo mesmo, mas sim, através da análise de tais elementos com aqueles amealhados através do procedimento encaminhado pela Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas – SIAE, e requisitados ao município de Marataízes, que corroboraram a existência de um grande esquema criminoso para o desvio de verbas públicas, inclusive, com o envolvimento de agentes públicos.

Destarte, não há que se falar em suposta ofensa ao disposto no artigo 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13.

Em relação à alegação de que a busca e apreensão realizada configuraria clara hipótese de
fishing expedition
, diante do desvio de finalidade da mesma, destaco que a mesma também se mostra totalmente descabida.

Nessa quadra, urge rememorar que o “
fishing expedition
” ou pescaria probatória, na doutrina de Alexandre Morais da Rosa, “
[...] é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [...].(ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389-390)
”.

Assim, em conformidade com o já exposto, resta claro que a medida cautelar de busca e apreensão requerida e deferida pela magistrada da Vara Única de Presidente Kennedy está apoiada na existência de lastro mínimo que indica a sua necessidade para continuidade das investigações, bem como, que indica os crimes sob apuração, as pessoas investigadas e os objetos de interesse.

Portanto, evidente que o caso sob análise difere do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, eis que não restou demonstrado que a autoridade policial, por meio de instrumentos alternativos, ou seja, com desvio de finalidade, está buscando encontrar elementos aptos a incriminar os investigados.

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 9673991.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)